Tribunal: TJMT
Processo: 0008487-17.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008487-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.949.041-00 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 818.982.821-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008487-17.2019.8.11.0064

APELANTE: CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DURANTE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – PLENA COMPATIBILIDADE – QUESTÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA O RESP N. 1.888.756/SP – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO – MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“1. Prevalece na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018).

2. Embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes”
[STJ, AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de cinco anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008487-17.2019.8.11.0064

APELANTE: CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Clayton Silva de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 3 anos de reclusão e 19 dias-multa, em regime inicialmente aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, majorado pelo repouso noturno [art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do CP].

O apelante postula a exclusão da majorante do repouso noturno, por se tratar de furto qualificado.

Suplica, ainda, a isenção ao pagamento das despesas e custas do processo.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008487-17.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Cleyton Silva de Oliveira
, a prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, durante o repouso noturno [CP, art. 155, §§ 1º e § 4º, inc. I e II], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Na data de
30.12.2018
, durante a
madrugada
, na residência localizada na rua 9, Jardim Liberdade II, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
CLEYTON SILVA DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, inclusive, 1 (um) violão, marca Phoenix, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 38, em prejuízo da vítima
Carlos Alberto Rodrigues Ferreira
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na indigitada data, aproveitando-se da menor vigilância em razão do repouso noturno, imbuído de
animus furandi
, o denunciado dirigiu-se até à residência da vítima e, após
quebrar o vidro da janela do banheiro
,
escalou a parede do imóvel
e
conseguiu ingressar em seu interior
. Na sequência, o acusado apoderou-se de diversos objetos (vide BO fl. 13/14) e,
depois de arrombar uma das portas
, evadiu-se do local, levando consigo as
res furtivae
.

Pelo que se apurou, após a subtração, o acusado passou a vender os produtos furtados através de anúncios na rede social
Facebook
. Assim, no dia 18/3/2019, a vítima visualizou um desses anúncios e imediatamente reconheceu o produto anunciado. A partir daí os fatos foram comunicados aos policiais civis, os quais conseguiram identificar o acusado e apreender o violão furtado que ainda estava em seu poder.

Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado
confessou a prática do delito
e informou que já havia vendido os demais produtos do crime, tendo arrecadado a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A defesa postula, em suas razões recursais, a exclusão da majorante do repouso noturno, por se tratar de furto qualificado.

Não desconheço que a Terceira Seção do STJ afetou o REsp n. 1.888.756-SP ao rito dos recursos repetitivos, delimitando a controvérsia nos seguintes termos:
“a (im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (
caput
) quanto na sua forma qualificada (§ 4º)”
[Tema Repetitivo n. 1.087].

Entretanto,
“Conforme consta da certidão de julgamento do REsp 1.888.756/SP, não obstante o feito tenha sido afetado para análise de revisão de entendimento do quanto firmado no Tema 1087, não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos em curso”
[1]
.

Assim, até que a questão seja definitivamente julgada pela Corte Cidadã,
“Prevalece na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (AgRg no REsp n. 1.708.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018)”
[2]
.

Nesse mesmíssimo sentido, é o posicionamento adotado por este Sodalício:

“[...] 3 – A majorante do repouso noturno (art.155, §1º do CPB) é compatível tanto com o furto simples quanto com o qualificado, sendo irrelevante que esteja situada topologicamente antes das qualificadoras, vez que sua finalidade não se mostra antagônica a elas, consoante entendimento dos Tribunais Superiores [...]”
[3]
.

No respeitante ao pleito de isenção das custas processuais, não se põe dúvida que a referida condenação é consequência lógica do julgamento da ação penal
[4]
.

Entretanto, é assente o entendimento jurisprudencial segundo o qual compete ao juízo da execução penal examinar a condição financeira do condenado, isto é, se ele possui ou não condições de adimplir as custas do processo.

Colho da jurisprudência:

“[...] A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018) [...]”
[5]
.

“[...] Segundo o art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção do pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução”
[6]
.

De outro giro, embora a defesa não tenha impugnado especificamente a fase de individualização da pena operada no édito condenatório,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[7]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Na hipótese
sub examine
, o magistrado de origem fixou a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão e 19 dias-multa.

De início, redimensiono, de ofício, a reprimenda pecuniária para 14 dias-multa, para que possa guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

O ponto nevrálgico da questão reside na segunda fase dosimétrica, porquanto o magistrado de origem reconheceu duas circunstâncias atenuantes [menoridade relativa e confissão espontânea], e reduziu a pena-base em
6 [seis] meses
, ou seja, aquém da fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

Nesse sentido:

“2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”
[8]
.

Assim, reduzindo-se a pena-base em 1/3 [um terço], haja vista a incidência de 1/6 [um sexto] para cada uma das circunstâncias atenuantes, fixo a pena intermediária em seu mínimo legal, qual seja,
2 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Mantém-se na terceira fase a causa de aumento do repouso noturno, majorando-se a pena intermediária em 1/3 [um terço], ficando o acusado definitivamente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa, conservado o regime aberto para início de seu cumprimento, assim como a possibilidade de substituição por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo de execução.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta, fixando-a em
2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa,
mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento, assim como a possibilidade de substituição por duas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp 1961397/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 24/3/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

[3]
TJMT, N.U 1008379-09.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/9/2021, Publicado no DJE 29/9/2021. Cito, ainda, precedente de minha relatoria: TJMT, N.U 0000539-37.2016.8.11.0029, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 8/11/2017.

[4]
CPP, art. 804: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

[5]
TJMT, N.U 1000734-96.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

[6]
TJMT, N.U 0000125-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021.

[7]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[8]
STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022